Tribunal: TJDFT
Processo: 0721234-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, uma vez que ele e os demais réus, de forma organizada, com atribuições específicas, uniram-se para o fim de comercialização ilícita de drogas, com dolo intenso de disseminação dos entorpecentes, tendo sido apreendida quase uma tonelada de maconha, bem como porque possui condenação definitiva por crime grave, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.
5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente.
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus, sendo que no presente caso, o paciente está preso há pouco mais de cento e cinquenta dias e o feito teve andamento normal e está aguardando informações sobre o estado de saúde do paciente, a fim de se marcar a audiência, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.